Tribunal: TJMT
Processo: 1030836-37.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030836-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO ROBERTO GONCALVES - CPF: 343.579.391-00 (APELANTE), RODRIGO HENRIQUE COLNAGO - CPF: 121.151.688-10 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ADRIANO ROBERTO GONCALVES - CPF: 343.579.391-00 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE COLNAGO - CPF: 121.151.688-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ALAGAMENTO – ATO OMISSIVO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – APELOS NÃO PROVIDOS.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, culpa, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Logo, observados tais princípios, não há falar em alteração da quantia fixada.

A condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais pressupõe a comprovação inequívoca dos prejuízos sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Adriano Roberto Gonçalves e pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta pelo Primeiro Recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o ente público ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 172247067, págs. 01/08).

Adriano Roberto Gonçalves, em suas razões recursais, alega que o Recorrido deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, já que a ocorrência da enchente que invadiu a sua residência é incontestável e não se mostra razoável exigir que possua todos os documentos que demonstrem os bens destruídos e seus valores.

Aduz que o boletim de ocorrência por ele lavrado à época do fato demonstra, com exatidão, todos os bens móveis perdidos no alagamento.

Salienta que o valor da indenização por dano moral deve ser majorado, tendo em vista o sofrimento e sacrifício acarretado pela omissão do Poder Público Municipal.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Recurso (id. 172247075, págs. 01/07).

O Município de Cuiabá, no seu Apelo, defende a ausência de responsabilidade, já que o imóvel do Apelado se encontra em nível inferior ao da rua, portanto, em desconformidade com a legislação, atinente às edificações, realizou manutenções e obras de conservação do sistema de esgoto e águas pluviais na região.

Salienta que, na hipótese de manutenção da sentença, deve ser minorado o valor da indenização fixado a título de dano moral.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, requereu o desprovimento da Apelação, a majoração do valor arbitrado a título de dano moral e o pagamento de indenização por dano material (id. 172247071, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de emitir parecer, por entender estar ausente o interesse público a justificar sua intervenção (id. 172948674, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Adriano Roberto Gonçalves e pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta pelo Primeiro Recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido.

Colhe-se dos autos que Adriano Roberto Gonçalves propôs a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, contra o Município de Cuiabá, alegando que, nos meses de novembro de dezembro de 2016, ocorreram chuvas fortes no Bairro Boa Esperança, onde reside, causando alagamento em sua residência.

Salientou, na inicial, que os bens móveis de sua casa foram todos destruídos e que os alagamentos aconteceram por problemas na boca de lobo da Rua 3 Sebastiana Paes de Barros e Rua Áureo Lino da Silva.

Asseverou que as inundações ocorriam há anos e que os moradores do referido Bairro, nos anos de 2014 e 2015, oficiaram à Secretaria Municipal de Obras Públicas, requerendo que fosse feita a devida limpeza das bocas de lobo e que dessem solução ao problema.

Informou que, em resposta, o Requerido afirmou que não poderia fazer nada, já que os moradores fecharam as tampas da boca de lobo, inviabilizando os serviços.

Sustentou que o alagamento causou prejuízos materiais, porque destruiu praticamente todos os seus bens móveis e, por isso, postulou a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por dano moral e material.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido, julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte requerente, condenando o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula n° 54 STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da lei n° 9.494,97, com as com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema 810 STF). A ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais, a partir desta decisão. (Súmula 362 STJ). (Sic).

Contra essa decisão, tanto o Autor como o Requerido interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a Apelação, interposta pelo ente público municipal, porque defende a ausência do dever de indenização.

Da Apelação do Município de Cuiabá

O Apelante defende a ausência de responsabilidade, já que o imóvel do Apelado se encontra em nível inferior ao da rua, portanto, em desconformidade com a legislação, atinente às edificações, que realizou manutenções e obras de conservação do sistema de esgoto e águas pluviais na região e, que, na hipótese de manutenção da sentença, o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido.

Anoto que, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, as pessoas jurídicas de direito público, em regra, respondem de forma objetiva.

Entrementes, na hipótese de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil é subjetiva e, por isso, exige dolo ou culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência), não sendo necessário individualizá-la, porque atribuída ao Serviço Público de forma genérica.

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

A Administração Pública, portanto, só deve ser responsabilizada por dano, se ficar provado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por lei.

Nesse sentido, ensina Fernanda Marinela:

(...) Nas condutas omissivas, no não fazer do Estado, hoje a doutrina e a jurisprudência dominantes reconhecem a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, estando assim o dever de indenizar condicionado à comprovação do elemento subjetivo, a culpa e o dolo, admitindo a aplicação da culpa anônima ou culpa do serviço, que se contenta com a comprovação de que o serviço não foi prestado ou foi prestado de forma ineficiente ou atrasada. (In Direito Administrativo, 5ª Ed., Niteroi: Impetus, 2011, pag. 943).

No caso vertente, a tese do Recorrente é que inexiste o dever de indenizar, já que não houve omissão, posto que realizou obras de manutenção e conservação da rede de esgoto e de águas pluviais no Bairro Boa Esperança, local da residência do Apelado.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que o Apelado comprovou que o alagamento na sua residência ocorreu por omissão do Poder Público Municipal.

Com efeito, a prova documental, constante do caderno processual, demonstra, estreme de dúvidas, que o Recorrente tinha conhecimento da ocorrência de alagamentos no referido bairro, desde o ano de 2014, visto que os moradores encaminham ofício ao Secretário Municipal de Obras Públicas, informando a situação e requerendo solução para o problema (ids. 172247001, pág. 01 e 172247002, pág. 01).

Ocorre que o Município de Cuiabá, ao invés de sanar o problema, informou aos requerentes, em 15/08/2016, que não podia executar os serviços de limpeza, em virtude de as tampas das bocas de lobo terem sido concretadas pelos moradores (id. 172247003, pág. 01).

As obstruções indevidas nas bocas de lobos, provocadas por moradores, no meu entendimento, não afasta a responsabilidade do Apelante pelas inundações, porque caberia a ele exigir que os moradores desfizessem a concretagem das tampas, de forma imediata, tendo em vista o início do período chuvoso em Mato Grosso.

Ademais, o conjunto probatório demonstra que os alagamentos apontados na inicial não ocorreram tão somente pela falta de limpeza das bocas de logo, mas, sim, pela ineficiência da rede de coletora das águas pluviais.

O Relatório Técnico, juntado aos autos pelo Apelante, confirma que o problema de alagamento na Rua Áureo Lino da Silva, entre as Ruas ns. 03 e 04, do Bairro Boa Esperança, decorreram da ineficiência da tubulação de passagem das águas pluviais, ou seja, pelo fato de o manilhamento não estar correto e as raízes de uma árvore estarem obstruindo o pleno funcionamento da caixa de coleta,
in verbis
:

A testemunha, Alessandro Joseti Manosso, confirmou que, após a realização da obra na acima mencionada, o problema de alagamento no bairro foi solucionado.

Nessa quadra, é certo que a negligência do Recorrente, em realizar as obras de ampliação e de manutenção do sistema de coleta de águas pluviais, contribuiu para a ocorrência dos alagamentos na residência do Apelado.

Não se pode olvidar de que a responsabilidade pela realização das obras de drenagem e de escoamento das águas das chuvas é do Município de Cuiabá e este, mesmo sendo comunicado do problema pelos moradores, permaneceu omisso até o ano de 2020, quando desobstruiu as bocas de lobos, fez a sua ampliação e implementou nova linha de drenagem, ligando-a àquela existente na Rua n. 03.

Nesse diapasão, tenho que, por estar comprovado que a omissão do Apelante concorreu decisivamente para a ocorrência do alagamento da residência do Recorrido, deve ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por dano moral, especialmente porque
o sofrimento e a angústia oriundos do evento danoso são incontestáveis.

Frise-se que o fato de o imóvel do Apelado estar abaixo do nível da rua não afasta a omissão do Recorrente e, portanto, do dever de indenização.

No que tange ao
quantum
indenizatório, ressalto que, por ser ponto comum com a Apelação do Autor, sua análise será conjunta com aquele.

Da Apelo de Adriano Roberto Gonçalves

O Recorrente defende que o Município de Cuiabá deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, já que a ocorrência do alagamento da sua residência é incontestável e não se mostra razoável exigir que possua todos os documentos que demonstrem os bens destruídos e seus valores, bem assim porque o boletim de ocorrência por ele lavrado à época do fato demonstra, com exatidão, todos os bens móveis perdidos.

Sabe-se que a indenização por dano material deve corresponder exatamente ao
quantum
de perda patrimonial experimentada pela vítima.

Sobre o
tema, Maria Helena Diniz assim dispôs:

O dano patrimonial mede-se pela diferença entre o valor atual do patrimônio da vítima e aquele que teria, no mesmo momento, se não houvesse a lesão. O dano, portanto, estabelece-se pelo confronto entre o patrimônio realmente existente após o prejuízo e o que provavelmente existiria se a lesão não se tivesse produzido. O dano corresponderia à perda de um valor patrimonial, pecuniariamente determinado. (
in
Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil, v. 7, 10ª edição, Saraiva, p. 51).

Nota-se que o dano material exige prova concreta de sua ocorrência, de modo a autorizar a respectiva reparação, e, à falta de prova robusta do alegado, o pedido é improcedente.

In casu
, as provas constantes dos autos não demonstram a ocorrência de danos materiais, visto que o Apelante não trouxe nenhum documento que demonstrasse, de forma cabal, que os bens móveis listados na inicial tenham, de fato, sido destruídos nos alagamentos.

Na verdade, sequer há comprovação de que os bens que aparecem nas fotografias que acompanharam a petição inicial pertencem ao Apelante e muito menos quais os seus valores.

Ao demais, o Boletim de Ocorrência não comprova que houve destruição dos bens ali apontados, porque se trata de documento lavrado a pedido do Recorrente, cujas informações foram relatadas pela própria parte interessada.

Nessa senda, não havendo comprovação do prejuízo sofrido pelo Apelante, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. ALAGAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO ARROIO FEIJÓ. INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EC Nº 113/2021 TAXA SELIC À PARTIR DA VIGÊNCIA. IPCA-E TEMA 810 ATÉ 08/12/2021. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 71008591331. DANOS MATERIAIS NÃO EVIDENCIADOS. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. (...).

3. Todavia, relativamente ao pedido de ressarcimentos pelos danos materiais não prospera, porque não houve comprovação de forma precisa e satisfatória. Ausência de prova dos danos alegados
. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (Recurso Inominado, Nº 50543661220188210001, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 21-09-2023). (Destaquei).

Do
Quantum
Indenizatório

O Município de Cuiabá defende que o valor da indenização a título de dano moral deve ser minorado, por outro lado, Adriano Roberto Gonçalves pretende sua majoração.

É sabido que, no ordenamento brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão. Conquanto, preceituam a doutrina e a jurisprudência que o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

Com efeito, a indenização deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Mas, também, que não penalize o ofensor além da sua atitude reprovável, isto é, há de se razoável.

Dessa forma, tenho sempre como norte a moderação, a razoabilidade e o bom-senso, devendo ser sopesados o grau da culpa, a capacidade econômica do causador do dano e a repercussão causada pelo ato.

No caso em questão, diante do abalo produzido na esfera psicológica do Autor, Adriano Roberto Gonçalves, gerado pelos alagamentos em sua residência, decorrentes da omissão do Município de Cuiabá, entendo que o valor arbitrado na sentença recorrida – R$ 10.000,00 (dez mil reais) –, a título de dano moral, mostra-se adequado, isso porque o montante se revela capaz de atenuar o abalo sofrido pela vítima e desestimula a Administração Pública Municipal a permanecer inerte quando estiver diante de uma situação análoga, exercendo, portanto, o caráter pedagógico esperado da condenação, ou seja, atende os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante disso, o não provimento de ambos os Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível, interpostos por Adriano Roberto Gonçalves e pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023